Tribunal: TJSP
Processo: 1500248-76.2018.8.26.0545
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos apelos defensivos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a redução mínima das penas pelo instituto da delação premiada, reconhecido por este Egrégio Tribunal de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos apelos defensivos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a redução mínima das penas pelo instituto da delação premiada, reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a manutenção da fixação do regime inicial fechado, ante a quantidade de pena corporal aplicada – superior a quatro anos – , as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, par. 3o, CP) e a gravidade concreta dos delitos praticados. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500248-76.2018.8.26.0545/50001, da Comarca de Piracaia, em que é embargante
JOSE GUILHERME GARCIA, Interessados LUIS FABIANO PRETO GOMES e
RAQUEL APARECIDA PAES, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500248-76.2018.8.26.0545/50001 -Voto no 008195
2
VOTO:
008195
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1500248-76.2018.8.26.0545/50001
EMBARGANTE:
JOSÉ GUILHERME GARCIA
EMBARGADA:
COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA:
PIRACAIA 1a VARA
INTERESSADOS:
LUÍS FABIANO PRETO GOMES
RAQUEL APARECIDA PAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO.
IMPOSSIBILIDADE.
Decisão
colegiada
bem
enfrentou toda a matéria deduzida nos apelos
defensivos, com expressa menção aos motivos que
sustentaram a redução mínima das penas pelo
instituto da delação premiada, reconhecido por este
Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a manutenção
da fixação do regime inicial fechado, ante a
quantidade de pena corporal aplicada superior a
quatro
anos
,
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis (art. 33, par. 3o, CP) e a gravidade
concreta dos delitos praticados. Pretensão de
atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal.
Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados. Trata-se de embargos de declaração
opostos por JOSÉ GUILHERME GARCIA, contra o Venerando Acórdão desta
Colenda 15a Câmara Criminal, de fls. 838/875, que, por votação unânime, negou
provimento aos apelos dos réus Luís Fabiano e Raquel, e deu parcial provimento
ao recurso do réu José Guilherme (ora embargante), para reconhecer a minorante
relativa à delação premiada e, por conseguinte, redimensionar suas penas finais
para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500248-76.2018.8.26.0545/50001 -Voto no 008195
3
799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa mínimos, como incurso nos artigos
33, caput, e 35, caput, ambos c.c. o 41, todos da Lei no 11.343/06.
Sustenta
que
o
v.
acórdão
é:
a)
contraditório, pois considerou a delação premiada do embargante essencial à
responsabilização criminal dos demais acuados, mas, por tal instituto, reduziu as
penas no percentual mínimo; e, b) omisso, pois manteve a fixação do regime inicial
fechado, mesmo diante das penas finais impostas, inferiores a oito anos (fls. 1/2 do
apenso próprio).
É o breve relatório.
Os embargos de declaração comportam
conhecimento, mas devem ser rejeitados.
Não há que se cogitar de omissão e
contradição, como suscitado pelo embargante.
Com efeito, a respeitável decisão colegiada
enfrentou todas as questões de direito e de fato trazidas nas razões recursais, nas
contrarrazões ministeriais e no parecer do Parquet, analisando e apreciando, de
forma clara, coesa, não contraditória e bem fundamentada, toda a matéria
deduzida nos apelos defensivos, com expressa menção aos motivos que a redução
mínima das penas pelo instituto da delação premiada (Lei no 11.343/06, art. 41),
reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 866/867), bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500248-76.2018.8.26.0545/50001 -Voto no 008195
4
manutenção da fixação do regime inicial fechado, ante a quantidade de pena
corporal aplicada
superior a quatro anos
, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a gravidade concreta dos delitos praticados (fls. 870/873).
Vale
destacar
que
os
embargos
declaratórios, em regra, não possuem efeitos infringentes e são cabíveis apenas
para reparar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da
decisão judicial (CPP, art. 619), não verificados na espécie. Não se prestam, pois,
como meio recursal idôneo para que a parte demonstre inconformismo com a
valoração dos elementos de convicção produzidos nos autos ou com o resultado do
provimento jurisdicional. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade,
obscuridade,
contradição
e/ou
omissão
no
decisum
embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado
para demonstração de inconformismos da parte com o
resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de
modificações do entendimento aplicado, salvo quando,
excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.” (STJ, EDcl
no AgRg nos EREsp 1.363.640/PR, 3a Seção, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, julg. em 22.08.2018)
Consigno ainda, porque oportuno, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500248-76.2018.8.26.0545/50001 -Voto no 008195
5
contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios (CPP, art. 619)
consiste na discrepância entre a fundamentação e a conclusão do venerando
acórdão, ou entre seu dispositivo e sua ementa. Trata-se da contradição interna
do julgado, que, como ensina a doutrina, consiste em “uma incoerência entre uma
afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo
contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste
contradição, quando a decisão sentença ou acórdão está em desalinho com
opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos.
É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13. ed. rev. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1170).
Eventual desacordo entre o provimento
jurisdicional e a prova constante dos autos, ou entre o julgado e a interpretação e
aplicação do direito representa, em verdade, a chamada contradição externa, que,
se presente, deve ser combatida com o manejo de recurso próprio, que não os
embargos declaratórios.
Os embargos opostos possuem, em verdade,
caráter protelatório e infringente, o que é inadmissível nesta sede.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500248-76.2018.8.26.0545/50001 -Voto no 008195
6
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora